Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. ADOÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DE RITO. FIXAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO. NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Embora tenha sido impetrado habeas corpus simultaneamente em favor do ora agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a impetração simultânea de habeas corpus com a interposição de agravo de instrumento não impede que este seja julgado em seu mérito”, destacando, contudo, que “apenas o que não se pode exigir é que o Tribunal de origem enfrente a mesma matéria duas vezes, em agravo de instrumento e em habeas corpus.” (HC 63.377/SP). Não se conhece, assim, dos argumentos do agravante já ventilados em sede de habeas corpus.

2. Não tendo havido insurgência no momento oportuno quanto à adoção do sistema híbrido, além de não ter havido a efetiva conversão de rito, não prospera a alegação do agravante no sentido de que a opção pelo rito da penhora de bens obstaria o pedido de prisão civil, restando preclusa a questão.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à adoção de atos expropriatórios, enquanto suspensas as ordens de prisão do devedor de alimentos durante a pandemia de Covid-19, sem que isso implica-se em conversão de rito. (REsp 1914052/DF)

4. A alegação fixação dos alimentos em valor elevado deveria ter sido objeto de insurgência no momento em que houve sua fixação, não constituindo argumento hábil a macular a pretensão executória dos alimentandos em receber os alimentos que lhes são devidos.

5. Revela-se descabida a alegação de excesso de execução quando sequer é informado o valor que o devedor entenderia correto, na forma do art. 525, §4o, do CPC, devendo ser prontamente rejeitada.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.